Tribunal: TJDFT
Processo: 0725736-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725736-04.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: DENILSON ALMEIDA DA SILVA, RENATO LIMA PAIVA FIGUEIREDO, RENAN LIMA PAIVA FIGUEIREDO D E S P A C H O Intimem-se os réus para contrarrazoarem os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 22 de março de 2024 12:29:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator